Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002732-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUGENIO SOARES DA SILVA - CPF: 636.750.303-00 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARIO DE SOUZA BREVES NETO DE OLIVEIRA - CPF: 109.317.657-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMADO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MERCADOLIVRE. CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

1.
O embargante busca a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2
. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o não acolhimento dos embargos, é medida que se impõe;

3
. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil;

4
. Erro material corrigido de ofício;

5
. Embargos de declaração do reclamante não conhecido ante a intempestividade.

6.
Embargos de declaração de Mercadolivre.com conhecidos e não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ambas
as partes em face do acórdão, pelo qual foi negado provimento ao recurso interposto pelo reclamado e manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial.

O embargante Eugenio Soares alega que no acórdão constou erroneamente a suspensão dos honorários sucumbenciais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

O embargante Mercado Livre sustenta que o acórdão possui erro material, porquanto não se aprofundou nas provas colacionadas ao feito.

Contrarrazões, pela rejeição dos embargos (Id.162051695).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração opostos por Mercado Livre.

Alega o embargante
Mercado Livre
a ocorrência de dano material vez que a decisão não se aprofundou nas provas juntadas ao feito. Menciona que não houve a realização de venda do produto através de sua plataforma e que o embargado foi vítima da conduta de terceiros de má-fé, com quem transacionou, no caso o suposto comprador, que não realizou o pagamento pelo produto adquirido, sendo este o legítimo para responder por eventuais danos. Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de evitar prejuízos.

Pois bem. O acordão impugnado analisou as provas contidas no processo (Id.159141197):

(...) O conjunto probatório apresentado na inicial comprova a realização da venda do produto ofertado pelo reclamante, na plataforma reclamada. O e-mail de Id. 109653477 indica a aprovação da venda do aparelho celular Iphone XS Max. De igual sorte, resta comprovado o pagamento pela venda do produto em e-mail de Id. 109653482.

Em contestação, a reclamada não apresentou documento algum que afastasse a alegação de venda do produto ou comprovação de pagamento pela plataforma, se limitando a apresentar as orientações da empresa aos seus usuários vendedores (Id. 109653499 e id. 109653500).

Observada a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, tem-se que a reclamante apresentou prova de fato constitutivo de seu direito, enquanto a reclamada deixou de comprovar a ausência de venda ou o repasse do pagamento do produto.

A falha na prestação de serviço revela-se mediante a ausência de repasse do valor pela compra de produto vendido pela reclamante na plataforma reclamada, nos termos do art. 14, CDC.

Vê-se, portanto, que o embargante busca a
reapreciação da matéria
em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Importante ressaltar, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

Logo, sob tais aspectos a decisão examinou a matéria nos seus exatos contornos, analisando todos os argumentos do recurso interposto.

Portanto, não há os vícios apontados, mas sim, o que se evidencia, é a utilização da via dos declaratórios para veicular o inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Na verdade, a embargante sequer conseguiu demonstrar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação do mérito para o fim de prevalecer a sua tese.

Os
Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, verifica-se que a oposição destes embargos caracteriza ato protelatório vez que inexiste a omissão suscitada, hipótese que impõe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

Da análise dos embargos de declaração opostos por EUGENIO SOARES DA SILVA - INTEMPESTIVOS (id.160251158).

O embargante alega que o recurso inominado da reclamada
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
não foi provido, razão pela qual, foi condenada ao pagamento honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00, todavia, houve a suspensão do referido pagamento em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Pois bem. Verifica-se que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu no dia 23/02/2023, sendo disponibilizado no sistema no dia 24/02/2023 (sexta-feira).

O artigo 49 da Lei n. 9.099/95 determina: “Art. 49.
Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
”.

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, o Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais prevê:
"
Enunciado 85
. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Do processo, averígua-se que o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em
03/03/2023
, sendo, portanto,
intempestivo
.

Desse modo,
não conheço
os embargos de declaração opostos por EUGENIO SOARES DA SILVA.

No mais
, considerando que a reclamada
não
é beneficiaria de gratuidade de justiça, porquanto da interposição de recurso inominado às custas foram devidamente recolhidas
(Id.109655462)
, logo, inaplicável o disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Ante o exposto, por ser intempestivo,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração de
Eugenio Soares Da Silva.

Quanto ao recurso opostos por Mercadolivre.Com
,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração posto que tempestivos, contudo,
REJEITO
-
OS
, ante a ausência dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei n. 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos da decisão recorrida.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do presente recurso de embargos de declaração, aplico multa à embargante
Mercadolivre.Com
no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

Por fim,
de
ofício,
corrijo o erro material constante no acórdão embargado, alterando a parte final do dispositivo:

Onde se lê:

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Leia-se:

“Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.”

Mantenho inalterados os demais termos do acordão.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023